Tribunal: TJSP
Processo: 2336847-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Cumprimento da sentença. Decisão que rejeitou impugnação. Insurgência da executada. Assunto apreciado por esta Corte no julgamento do agravo de instrumento n. 2268290-15.2024.8.26.0000, em acórdão já estável. Questão pendente nos autos de origem se resumiu à apresentação de valor atualizado da dívida suprimindo os honorários advocatícios e a multa de 10%. Devedora, porém, que se arrogou ao

Ementa:
Cumprimento da sentença. Decisão que rejeitou impugnação. Insurgência da executada. Assunto apreciado por esta Corte no julgamento do agravo de instrumento n. 2268290-15.2024.8.26.0000, em acórdão já estável. Questão pendente nos autos de origem se resumiu à apresentação de valor atualizado da dívida suprimindo os honorários advocatícios e a multa de 10%. Devedora, porém, que se arrogou ao direito de apresentar nova e ampla impugnação, desprezando o que já foi decidido, o que se mostra inadmissível. Questão expressamente anotada na decisão recorrida e não enfrentada nas razões recursais. Recurso não conhecido, seja por ofensa à preclusão (art. 507 do CPC), seja por não impugnar especificamente a decisão recorrida (art. 932, III, do CPC).